Tribunal: TJMT
Processo: 0038132-06.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038132-06.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO - CNPJ: 17.835.042/0001-45 (APELADO), DANILO DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 059.638.166-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE VINICIUS SALATINO DE SOUZA - CPF: 012.425.846-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS - LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM BASE EM LEI POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do entendimento do STF, a lei que institua tributo não pode ser aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF).

2- No presente caso, os fatos geradores ocorrem em março do ano de 2006 e os artigos que embasaram a autuação se deram por força do
Decreto Estadual n. 1865/2009
, de modo que, não se pode permitir que essa norma seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, tendo em conta o princípio da irretroatividade (art. 150, III, a, da CF).

3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0038132-06.2012.811.0041, ajuizada por
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A
, julgou procedente a ação, para
reconhecer a inexistência do valor exigido da parte autora, a título de ICMS, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no período de março de 2006, constante no Aviso de Cobrança Fazendária n. 309506/332/68/2011.

O Apelante sustenta quanto ao argumento de que os fatos geradores eram do ano do 2006, e a lei de 2009, não sendo possível a aplicação retroativa da norma não pode prevalecer, já que existem outros dispositivos, que manifestavam a necessidade e exigência dos contribuintes estarem regularmente cadastrados na repartição fiscal para a realização de operações, ainda que amparados por benefícios fiscais.

Acrescenta que no caso, a Apelada estaria solidariamente obrigada ao recolhimento do tributo, já que possuía interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.

Desse modo, requer o provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença e a improcedência da ação. (Id. 4308303)

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 4308307, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0038132-06.2012.811.0041, ajuizada por
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A
, julgou procedente a ação, para
reconhecer a inexistência do valor exigido da parte autora, a título de ICMS, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no período de março de 2006, constante no Aviso de Cobrança Fazendária n. 309506/332/68/2011.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação anulatória retro mencionada,
objetivando0 reconhecimento, da inexistência do valor exigido pelo requerido, no período de março de 2006, a título de ICMS decorrente de operação cujo diferimento foi cancelado.

Também postulou pela suspensão da exigibilidade do débito em discussão mediante deposito, em dinheiro, de seu montante.

Relata que a SEFAZ/MT está a lhe exigir o recolhimento do valor de R$58.00S,07, alusivo ao período de março de 2006, sob o fundamento de que a autora teria efetuado operações mercantis alcançadas pelo ICMS com produtor rural cuja inscrição estadual estava suspensa, cassada ou baixada, cujo imposto não fora recolhido em razão da interrupção do diferimento.

Também pondera a irretroatividade do Decreto Estadual n. 1865/2009 a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência e que a consulta quanto a regularidade fiscal das partes negociantes é do fisco e não do particular.

Pois bem.

Da análise dos documentos acostados, constata-se do Termo de Conclusão da Ação Fiscal a seguinte conduta realizada pela Apelada:

INFRACAO: Art.17 incisos XI e XII, 17-D e 20 ambos da Lei 7098/96, C/C Arts. 10, 12, 13-A, 13-B, 88 e 289, I do RICMS, C/C arts. 339 e 339-A, Portaria 100/96 Inciso XVII art. 1º.

Para melhor compreensão da matéria, colaciono o artigo 339-A alterado pelo Decreto nº 1865/2009, que foi aplicado a fatos originados em março de 2006, fato inclusive incontroverso entre as partes, já que o apelante não rebate tal afirmação, que trata especificamente sobre o débito em questão. Confira-se:

"Art. 339-A Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive,
trading
, localizado em território mato-grossense,
o diferimento previsto neste Capítulo fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente.

§ 1º Para os fins deste artigo, caracteriza a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada, pela condição de 'habilitado',
registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção Consulta Pública aos Cadastros Estaduais – Cadastro do Estado de Mato Grosso (item 'Regularidade Fiscal – para fins de operações internas com não incidência ou diferimento'), que poderá ser acessado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda

§ 2º Na hipótese do § 1º, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado.

Dessa forma, nos termos do entendimento do STF, bem como do preconizado pela Constituição Federal,
não se pode permitir que essa norma seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, tendo em conta o princípio da irretroatividade
(art. 150, III,
a
, da CF).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM BASE EM LEI POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. LEI QUE REPETE O CONTEÚDO DE LEI ANTERIOR, VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE LEI A FATOS GERADORES ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA E DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EXECUTADO. NECESSIDADE DO EXAME DE PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 E OFENSA INDIRETA À CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
É inconstitucional permitir que lei que institua tributo seja aplicada a fatos geradores anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade
(art. 150, III, a, da CF). II – Lei nova que repete o conteúdo de lei anterior, quanto à previsão de tributo, dispensa a obediência às regras da anterioridade tributária, mas os fatos geradores são regidos dentro do período de vigência da cada norma. III – A verificação do atendimento aos requisitos de validade da CDA e da existência de prejuízo para o executado no caso concreto depende da reanálise dada ao conjunto fático-probatório dos autos e do exame de normas infraconstitucionais. Inviabilidade do extraordinário. Súmula 279 do STF e ofensa indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 776156 SC,
Relator
: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/6/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-157 DIVULG 14-8-2014 PUBLIC 15-8-2014). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. EXTINÇÃO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TRIBUTO PREVISTO EM DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
Configura lesão ao princípio da irretroatividade tributária a cobrança de tributo com relação a fato gerador anterior à vigência da norma que o instituiu, tornando inexigível o respectivo crédito
. Também não poderá ser exigida a exação quando fundamentada em ato que não observou a exigência de lei formal para sua instituição ou majoração.

(TJ-SC - AI: 40085804420198240000 Imbituba 4008580-44.2019.8.24.0000,
Relator
: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 11/7/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. MULTA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR CADA COMPETÊNCIA. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Descabe a incidência de uma multa por cada competência em que verificada omissão ou falsidade na declaração de dados efetuada pelo contribuinte, uma vez que a legislação tributária aplicável ao caso é aquela vigente na época do fato gerador, que, por sua vez, é anterior ao advento da Lei Complementar n. 696/2016.
A aplicação da legislação mencionada representaria violação aos artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional e ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Multiplicidade de cobranças afastada.
2. Hipótese em que o valor cobrado a título de multas por recolhimento do tributo a menor não supera o valor referente ao próprio tributo, o que afasta a hipótese de confisco, consoante entendimento do STF sobre o tema. 3. Sucumbência invertida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082186578, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 28-08-2019)

(TJ-RS - AC: 70082186578 RS,
Relator
: "Ricardo Torres Hermann", Data de Julgamento: 28/08/2019, "Segunda Câmara Cível", Data de Publicação: "2019-9-04T03:00:00Z"). [Destaquei]

Portanto, a manutenção da sentença é medida impositiva, porquanto a legislação tributária aplicável ao caso é posterior à época do fato gerador, os quais ensejaram a presente autuação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021